Tribunal: TJPA
Processo: 0012754-07.2019.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012754-07.2019.8.14.0401

APELANTE: RUY ALAIDE DE MORAES VIEGAS NETTO, LUIZ FABIANO RIBEIRO MORAES

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n°
0012754-07.2019.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante:
Luiz Fabiano Ribeiro de Moraes e Ruy Alaide Moraes Veigas Neto

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, §4°, IV, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença

foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

1.1) O fato da testemunha prestar serviços à empresa ofendida não invalida ou diminui o valor do seu depoimento perante o juízo, uma vez que seu relato é compatível com as demais provas constantes dos autos, notadamente, com a apreensão dos cabos na posse dos recorrentes, conforme se extrai dos autos do auto de prisão em flagrante

2) Incabível a aplicação do princípio da insignificância, eis que é inviável sua aplicação para casos de furto de cabos telefônicos, na medida em que o crime causa considerável prejuízo à coletividade. Entendimento do STJ.

3) A fim de que seja fixada aos recorrentes a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por eles praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal, revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau. Decote da circunstância judicial da culpabilidade do agente, tida por desfavorável. Pena final de ambos os recorrentes fixada em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

4) Recurso conhecido e desprovido. Redimensionamento da dosimetria de ofício.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 06/03/2023 e 13/03/2023
,

à unanimidade,

em CONHECER do Apelo e NEGAR-LHE PROVIMENTO e
, de ofício, proceder a redimensionamento da dosimetria da pena
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidida pela Exmª Srª Desª

. Kédima Pacífico Lyra

Belém (PA), 20 de março de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUIZ FABIANO RIBEIRO DE MORAES
e
RUY ALAIDE MORAES VEIGAS NETO
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0012754-07.2019.8.14.0401, que os condenou nas sanções previstas no art. 155, §4°, IV CP, fixando a pena em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em suas
razões recursais
(Num. 8644244 – Pág. 1/5), asseveram os recorrentes que o fato analisado é atípico, uma vez que, tendo por consideração o objeto subtraído, concluem que não há justificativa para a intervenção do Direito Penal, requerendo, assim, a aplicação do princípio da insignificância.

No mais, entendem que as pessoas ouvidas como testemunhas tinham relação com a sociedade empresária supostamente lesada, de modo que seus depoimentos não podem ser usados para condenação sem ratificação por outros meios de prova.

Sendo assim, requerem a aplicação do
in dubio pro reo
, para que sejam absolvidos por insuficiência de provas.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 8644248 – Pág. 1/3), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua totalidade (Num.
11055059 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a materialidade e autoria delitiva
do crime que lhes está sendo imputado.

Não obstante a isso, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação dos apelantes na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Analisando os autos, observa-se que os recorrentes foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas, em razão de terem subtraído da cabos telefônicos, conhecidos como CTP-APL 40X50 e CTP-APL 40X100, da empresa Oi (Num. 8644138 – Pág. 1/3).

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosas e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/
Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 8644132 – Pág. 12), o qual atestou a apreensão de
200 mts de cabos telefônicos de cobre, conhecido como CTP-APL 40x50 e CTP-APL 40x100, de propriedade da empresa OI TELEMAR
, bem como pelo
depoimento do funcionário da empresa ofendida
, o qual afirmou que reconheceu o material apreendido como sendo da operadora OI (Num. 8644158 – Pág. 1 – 00:01:22).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Apesar de nenhuma testemunha arrolada nos autos ter, de fato, presenciado o fato criminoso, importa esclarecer que o Sr. Raimundo Osmar dos Santos, policial militar da reserva que prestava serviços a empresa ofendida, esclareceu, em audiência, que
os réus foram encontrados com certa quantidade de cabo telefônicos pertencentes à operadora Oi
(Num. 8644160 – Pág. 1 – 00:02:01 e 00:03:28), o que indica que tinham vínculo com a
res delitiva
.

Ressalta-se que o fato da testemunha prestar serviços à empresa ofendida não invalida ou diminui o valor do seu depoimento perante o juízo, uma vez que seu relato é compatível com as demais provas constantes dos autos, notadamente, com a apreensão dos cabos na posse dos recorrentes, conforme se extrai dos autos do auto de prisão em flagrante (Num. 8644131 – Pág. 3/19).

Sendo assim, em que pese o argumento de
insuficiência probatória à condenação
levantado nas razões recursais, este não encontra respaldo nos demais elementos de prova coligidos aos autos,
restando inconteste a presença dos elementares do crime de furto qualificado.

Ademais,
também entendo
não ser hipótese de aplicação do princípio da insignificância
.

É sabido que o uso do princípio da insignificância visa a afastar a tipicidade de condutas que tenham mínima ofensividade, nenhuma periculosidade e reduzido grau de reprovabilidade, e que causem lesão jurídica inexpressiva.

Ocorre que o furto de cabos de cobre utilizados por concessionária de telefonia pública, no caso, a empresa Oi, impacta profundamente a prestação do serviço de telecomunicação, de caráter essencial, causando
danos a toda
coletividade, de modo que não há como considerar mínima ou inexpressiva a ofensividade da conduta.

Diante disso, embora o objeto furtado seja de pequeno valor, é inviável a aplicação do princípio da insignificância para casos de furto de cabos telefônicos, na medida em que o crime causa considerável prejuízo à coletividade.

Nesse sentido, o C. STJ pacificou jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. HABITUALIDADE DELITIVA. PRÁTICA DE NOVO CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
FURTO DE CABOS TELEFÔNICOS. CONSIDERÁVEL O PREJUÍZO CAUSADO À COLETIVIDADE
. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. A aplicação do princípio da insignificância, segundo a orientação do Supremo Tribunal Federal, demanda a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, considerando-se: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a inexistência de periculosidade social na ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada. O Direito Penal não deve ocupar-se de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante para o titular do bem jurídico tutelado ou para a integridade da própria ordem social.

[...]

3.
Não obstante a res furtiva seja de pequeno valor, inviável a aplicação do princípio da insignificância em relação a furto de cabos telefônicos na medida em que se afigura considerável o prejuízo causado à coletividade
.

4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.

5. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.814.453/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 31/3/2022) (grifo nosso).

---------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

2. Ademais,
o furto de cabos telefônicos, caso dos autos, inviabiliza a incidência do princípio da insignificância por provocar considerável prejuízo à coletividade
.

3. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.583.940/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) (grifo nosso).

Além do mais, o delito de furto foi perpetrado em concurso de agentes e, segundo já pacificado, a prática de delito de furto qualificado “
indica a especial reprovabilidade do comportamento e afasta a aplicação do princípio da insignificância
” (HC 351.207/RS,

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 28/06/2016, DJe de 01/08/2016).

Sendo assim, mantenho a condenação dos denunciados nos termos exarados na sentença ora guerreada.

Contudo, atento ao
efeito devolutivo amplo da apelação
e
a fim de que seja fixada aos recorrentes a sanção justa e suficiente para reprovação e prevenção do crime por ele praticado, com base no princípio da individualização da pena, prevista no art. 5°, XLVI, da Constituição Federal,
revela-se imperiosa a retificação, de ofício, dos cálculos dosimétricos realizados pelo juiz de primeiro grau
.

Isso porque, analisando a sentença
, verifico que o magistrado incorreu em erro quanto a dosimetria da pena dos réus, uma vez que entendeu por desfavorável a circunstância judicial da culpabilidade do agente utilizando a mesma fundamentação adotada quando da valoração negativa das consequências do crime, causando significativo prejuízo aos réus em desatenção ao princípio da individualização da pena.

Com efeito, o juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e consequências do crime.

Quanto a
culpabilidade do agente
, o juízo ‘a quo’ dispôs que ela “
está acima do mínimo, pois não se questiona apenas o valor da coisa, mas o dano causado à vítima e a uma grande parcela da sociedade, já que se trata de cabos de telefonia utilizados para o bem da coletividade, pelo o que tenho como valoração negativa
”.

De igual modo, valorando as
consequências do crime
, o magistrado entendeu que elas “
se mostraram consideráveis, havendo prejuízo patrimonial para a vítima e a sociedade como um todo, de forma que valoro de forma negativa
”.

Veja-se, portanto, que ambas as circunstâncias tiveram por fundamento o dano à coletividade, o que merece correção em razão de configurar
bis in idem
.

Diante disso,
faço o decote da circunstância judicial da culpabilidade do agente
, em razão de não haver qualquer outra justificativa idônea apta a fundamentar sua valoração negativa, mantendo as consequências do crime pelos motivos exarados na sentença.

Passo ao redimensionamento da pena imposta aos recorrentes

e, por conseguinte, a retificação dos cálculos dosimétricos
.

Inicialmente, quanto ao
recorrente Luiz Fabiano Ribeiro de Moraes
, n
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

O magistrado entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, o que mantenho,
tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deixo de adequar a pena de multa, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda,
entendeu cabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelante por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana), o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Quanto ao
recorrente Ruy Alaide Moraes Veigas Neto
,
n
a
primeira fase a dosimetria
, tendo por consideração a reforma da sentença quanto a valoração das circunstâncias judiciais por ocasião deste Acórdão, subsistindo, tão somente, uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime,
fixo a pena base em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

O magistrado entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, bem como causas de aumento e de diminuição de pena, o que mantenho,
tornando definitiva a pena de 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Deixo de adequar a pena de multa, em homenagem ao princípio da
non reformatio in pejus
.

O magistrado de piso estabeleceu o
regime aberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘c’ do CP e, ainda,
entendeu cabível
a
substituição da pena
privativa de liberdade

imposta ao apelante por duas restritivas de direitos (prestação de serviços à comunidade ou entidade pública e limitação de final de semana), o que mantenho nessa oportunidade.

Incabível a suspensão condicional da pena, eis que aplicada a substituição da pena por restritiva de direito (art. 77, III do CP).

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
à presente Apelação Criminal, no entanto,
de ofício, procedo o decote da circunstância judicial da culpabilidade do agente na primeira fase da dosimetria de ambos os recorrentes, a fim de redimensionar a dosimetria da pena realizada pelo magistrado
, fixando a pena final de ambos os recorrentes em
02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, à ordem de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação delineada supra.

É como
voto
.

Belém/PA, 20 de março
de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 16/03/2023